Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701066-84.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA INEZ CARDOSO DE LEMOS RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS VENCIDOS. INADIMPLÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. LICITUDE. 1. Consoante o artigo 172, § 2o, da Resolução ANEEL 414/2010, é lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica ante a existência de débitos vencidos há menos de noventa dias e não pagos, contemporâneos à data do corte. 2. Não prospera a pretensão no sentido de impor à concessionária a preservação da entrega continuada de energia elétrica, sobretudo ante a constatação de que no momento do corte havia indiscutível inadimplência das três últimas faturas. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 6o, § 3o, da Lei 8.987/1995, sustentando que o estatuto consumerista se aplica às concessionárias de serviço público. Aduz que os serviços essenciais devem ser prestados de forma contínua e que o débito oriundo do inadimplemento das parcelas vencidas foi quitado, razão pela qual entende que o serviço deve ser imediatamente reestabelecido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 6o, § 3o, da Lei 8.987/1995, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à legitimidade do corte de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009